Tribunal: TJDFT
Processo: 0708377-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0708377-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA - SINDSAÚDE/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos do art. 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o deferimento da gratuidade na origem, a sua necessidade ou recolher o preparo. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora